Tribunal: TJMT
Processo: 8019539-02.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019539-02.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA DA SILVA LEMES - CPF: 944.168.181-49 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8019539-02.2015.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
OI S.A.

Recorrido
:
ILZA DA SILVA LEMES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CRÉDITO CONCURSAL. TERMO FINAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVEDORA EM SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ÚLTIMO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
,
Trata
-se
de
processo

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

em

desfavor
da
empresa
Oi, que
está

na

sua
2o
Recuperação
Judicial. O polo
ativo
o
credor

desarquivou
o
feito
e
requereu

a

intimação da demandada para comprovar o pagamento das verbas

sucumbenciais
(Id. 1187
78808) e o
passivo

pugnou
pela
suspensão
do
processo

pelo

prazo
de 180 (cento e
oitenta
)
dias
(Id. 128336716).
É o
sucinto

relato
.

Decido
.

Compulsando

os
autos
verifico
que
o

processamento
da
atual
RJ da
parte

requerida
se
deu

na 7a Vara de Falência e Re cuperações

Judiciais
do
Foro
Central da Comarca Rio de Janeiro, no
dia
31/01/2023 e o
evento

danoso

ocorreu

em
2010 e 2013 (Id. 118137528),
portanto

trata
de
crédito

concursal

sujeito
a
recuperação
judicial,
nos

termos
do art.
49, caput, da lei 11.101/05.

Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSA DE GARANTIA
DO
JUÍZO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITAD
OS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Em
se
tratando
de
empresa
que se
encontra

em

recuperação
judicial
,
deve

ser

dispensada
a
garantia
do
juízo
para o
recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença
. 2- O
crédito

em

execução
é
concursal
,
ou

seja
,
constituído
antes da
recuperação
judicial (20/6/2016),
pois
a
constituição
do
crédito
se
deu
com o
evento

danoso

noticiado

na

inicial
(
cobrança

indevida

ocorrida

em
12/08/2014).
Precedentes
do STJ. 3- O
artigo
9o, II da Lei
no
11.101/2005
estabelece
que
o

crédito

deve

ser

atualizado

até
a data
em que proferida a sentença que declarou a falência da empre sa

ou
do
plano
de
recuperação
judicial. 4- No
presente

caso
,
vislumbra
-se
excesso
no
cálculo

apresentado
no ID. 117525668,
pois

realizado

levando
-se
em

consideração
para
a

aplicação
dos
juros
de mora, a data
do

evento

danoso
,
conforme

determinado

em

senten
ça
. 5-
Tratando
-se de
crédito

concursal
,
deverá

ser

expedida

certidão
de
crédito
, a
fim
de que a
parte

exequente
se
habilite

perante
o
juízo
da
recuperação
judicial. 6- A
multa

imposta

em

sede
de Embargos de
Declaração

deve

ser

afastada
,
pois

não

evidencia
do
o
caráter

protelatório
do
recurso
. 7-
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 8010210-83.2013.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023).
RECURSO INOMINADO - I
MPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Em
se
tratando
de
empresa

que se
encontra

em

recuperação
judicial,
deve

ser

dispensada
a
garantia
do
juízo
para o
recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença
. 2- O
crédito

em

execução
é
concursal
,
ou

seja
,
constituído
antes da
recuperação
judicial (20/6/2016),
pois

a
constituição
do
crédito
se
deu
com o
evento

danoso

noticiado

na

inicial
(
cobrança

indevida

ocorrida

em
12/08/2014).
Precedentes
do STJ. 3- O
artigo
9o, II da Lei
no
11.101/2005
estabelece
que
o

crédito

deve

ser

atualizado

até
a data
em que proferida a se ntença que declarou a falência da empresa

ou
do
plano
de
recuperação
judicial.4- No
presente

caso
,
vislumbra
-se
excesso
no
cálculo

apresentado
no ID. 117525668,
pois

realizado

levando
-se
em

consideração
para
a

aplicação
dos
juros
de mora, a data
do

evento

danoso
,
conforme

determinado

em

sentença
.5-
Tratando
-se de
crédito

concursal
,
deverá

ser

expedida

certidão
de
crédito
, a
fim
de que a
parte

exequente

habilite
-se

perante
o
juízo
da
recuperação
judicial.6- A
multa

imposta

em

sede
de Embargos de
Declaraçã
o

deve

ser

afastada
,
pois

não

evidenciado
o
caráter

protelatório
do
recurso
.7-
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 0068011-76.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/
2023).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – REFORMA DA SENTENÇA – CRÉDITO CONCURSAL – RECONHECIMENTO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇ
ÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada

a

ocorrência
da
declaração
de
recuperação
judicial,
encerra
-
se a

possiblidade
de
trâmite
do
feito

executivo

perante

os

Juizados

Especiais
, de
onde
,
deve

ser

extinta

a

execução
, com o
atendimento
do
pleito

recursa
l
de
declaração
do
crédito

como

concursal
.
(N.U 8009999-76.2015.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/06/2022,
Publicado
no DJE 07/06/2022).

Deste

modo
,
respeitando

entendimentos

contrários
,
não

há

viabilidade

jurídica
para o
prosseguimento
da
ação
,
pois
,
em

atenção

aos

objetivos
do
processo
de
recuperação
judicial,
todos

os

credores

devem
se
submeter

ao

plano

homologado

pelo

juízo
universal. Na
mesma

linha
, o
Enunciado
n. 51 do FONAJE
estabele
ce
que:
“
Os

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata

ou

recuperação
judicial
devem

prosseguir

até
a
sentença
de
mérito
, para
constituição
do
título

executivo
judicial,
possibilitando
a
parte

habilitar
o
seu

crédi
to
, no
momento

oportuno
, pela via
própria
(nova
redação
– XXI
Encontro
–
Vitória
/ES).”
Verifico
que
o

juízo
da 7a
Vara

Empresarial
do Rio de Janeiro
determinou
a
suspensão
de
todas
as
execuções

movidas
contra
a

empresa
OI,
contudo
a
decisão

não
é
compatí
vel
com o
rito

definido
pela Lei dos
Juizados
, que
prevê
a
celeridade

em

seu

processamento
.
Nesta

trilha
,
indefiro
o
pedido
dos polos.

Posto

isto
,
nos

termos
dos
artigos
8o e 51o,
inciso
IV, da Lei 9.099/95,
extingo
o
processo
e
determino

a

expedição
d
a
certidão
de
crédito

em
favor da
parte

exequente
, com
a

atualização

monetária
do valor
até
01/03/2023.
Após
,
arquivem
-se,
mediante
as
cautelas
de
estilo
.

Às

providências
.

CRISTIANE PADIM DA SILVA
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interpost
o
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que
o

crédito

exequendo

tem

origem

em

fato

gerador
anterior
ao

pedido
de
Recuperação
Judicial
formulado

em
20/06/2016,
devendo

os

juros
de mora e
correção

monetária

incidirem

até
a
referida
data.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Termo
final da
atualização

monetária
e
juros
.

Havendo

divergência
entre as
partes

quanto
a
o

termo
final de
juros
e
correção
,
devem

ser

conferidos

os

parâmetros
a
serem

utilizados
e
verificado

aquele
que
se
aplica

corretamente

ao

caso
.

Estando
a
parte

devedora

novamente

em

recuperação
judicial, o
crédito

exequendo
que
ainda

não

foi

pago

deve
se
sujeitar
a
ela
(art. 9o da Lei no 11.101/2002),
impondo
-se
aí
o
dever

observar
a data
limite
de
incidência
dos
j
uros
de mora e
correção

monetária
, a
qual
é o
dia
do
pedido
da
segunda

recuperação
judicial (N.U 8021957-44.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024; N.U
8025392-26.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024; e N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

5. O
juízo
singular
, ao analisar essa questão, decidiu
que "
o
processamento
da
atual
RJ da
parte

requerida
se
deu

na
7a
Vara
de
Falência
e
Recuperações

Judiciais
do
Foro
Central da Comarca Rio de Janeir
o, no
dia
31/01/2023 e o
evento

danoso

ocorreu

em
2010 e 2013 (Id. 118137528),
portanto

trata
de
crédito

concursal

sujeito
a
recuperação
judicial,
nos

termos
do art. 49, caput, da lei 11.101/05
",
devendo
o
débito

ser

atualizado
,
portanto
,
até
a data do
últ
imo

pedido
de
recuperação
judicial,
tal

como

fixado
no
decisum
,
determinando
que "
a
atualização

monetária
do valor [
deve

ocorrer
]
até
01/03/2023
".

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
atualizado
da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024